Tribunal: TJMT
Processo: 1045339-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045339-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRY ANALIA PEREIRA - CPF: 570.482.661-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINAD
O. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE. PERÍCIA. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. JUIZADO INCOMPETENTE. PROVA INDISPENSÁVEL. MÉRITO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar
e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, logo, o juizado especial não é competente quando for necessári
a
a produção de prova pericial
complexa
.

É indispensável a produção de
prova pericial e consequentemente o Juizado Especial é incompetente, quando o objeto da prova for documento e este for expressamente impugnado pela parte adversa.

2. Tópicos prejudicados. O reconhecimento da incompetência do juízo prejudica o exame das que
stões discutidas no mérito.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1045339-13.2022.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ROSEMEIRY ANALIA PEREIRA

Recorrido:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sessão de
julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ROSEMEIRY ANALIA PEREIRA ajuizou reclamação indenizatória em face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença proferida no ID 153827764. Julgou improcedentes os pedidos f
ormulados na petição inicial, pois a parte reclamada apresentou provas da origem do crédito negativado, o que torna inviável o reconhecimento do ato ilícito descrito nos autos. Informou que ante a ausência de ato ilícito, não há dano moral indenizável. Aco
lheu o pedido contraposto formulado na contestação, além de condenar a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 153827765. Alegou que o Juizado Especial é
incompetente para julgar a ação, pois há necessidade de perícia para apurar a autenticidade do áudio apresentado como prova na defesa. Asseverou que houve condenação indevida por litigância de má-fé, pautada em documentos inconsistentes. Postulou a reforma
da sentença, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 155975666.

Arguiu que houve inovação recursal, pois a parte reclamante alegou matéria não suscitada no juí
zo singular. Sustentou que não praticou ato ilícito, pois a restrição creditícia nos dados da parte reclamante é decorrente dos serviços a ela prestados. Postulou a manutenção integral da sentença prolatada nos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

A parte recorrente não poderá se utilizar de
argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, para que não haja supressão de instância.

Esta prática é conhecida como inovação recursal e representa o princípio “
tantum
devolutum
quantum
appellatum
”, ou seja, somente a matéria efetivamente im
pugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal, ressalvado matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e fatos que a parte recorrente comprovar que não os apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).

Neste sentido:

TRIB
UTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC.1. O art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolut
ivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do ta
ntum
devolutum
quantum
appellatum
). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção.

2. Portanto, só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não
pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer
das matéria
de ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC).3. Apreciando a questão da falta de notifi
cação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os
arts
. 515 e 517 do CPC.4. Recurso especial provido.(STJ REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQ
UES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
25/11/2008)

I
ncompetência em razão da matéria.

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar ap
enas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC).

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova
e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO
DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacion
ada à necessidade ou não de realização de perícia.

2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais d
e Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ.

3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de
menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cív
eis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessár
ia a produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa.

Destaca-se ainda que em caso de expressa impugnação pelo consumidor da
gravação de áudio
, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sen
tido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...)(Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em análise dos autos, diante da e
xpressa impugnação da parte reclamante quanto à gravação de áudio apresentada no ID 153827761/153827762, no caso, será necessária prova pericial de áudiopara apurar se a voz constante nas referidas gravações é, de fato, da parte reclamante.

No caso concre
to, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência do juízo, encontra-se
prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
o recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença
objurgada e

acolher
a preliminar de incompetência do juízo em razão da matéria
,

julga
ndo
extinta
a
reclam
ação, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 485, X do CPC,

3o da Lei no 9.099/95 e Enunciado 54 do FONAJE.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do p
rovimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023